Tribunal: TJPA
Processo: 0014905-40.2016.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014905-40.2016.8.14.0048

APELANTE: MUNICIPIO DE SALINOPOLIS

APELADO: JOSE NAZARENO DOS SANTOS ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito Administrativo. Apelação Cível. Cobrança de verbas salariais por servidor público. Ônus da prova. Inversão em desfavor da administração pública. Impossibilidade de pagamento sem prévio empenho. Enriquecimento ilícito da administração. Recurso desprovido.

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança movida por servidor público municipal, condenando o réu ao pagamento do salário referente ao mês de dezembro de 2012 e do 13º salário do mesmo ano. Recurso fundamentado na ausência de provas e na impossibilidade de pagamento sem prévio empenho ou inscrição em restos a pagar.

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o autor comprovou o não recebimento das verbas pleiteadas; e (ii) verificar se a ausência de empenho ou inscrição em restos a pagar exime a administração pública de pagar as verbas devidas.

3. O ônus da prova quanto ao adimplemento das verbas salariais recai sobre a administração pública, detentora dos documentos funcionais e financeiros, conforme o princípio da aptidão para a prova (art. 373, II, do CPC).

4. A ausência de empenho ou inscrição em restos a pagar não afasta a obrigação da administração de adimplir verbas salariais devidas ao servidor, sob pena de enriquecimento ilícito e afronta aos princípios constitucionais da dignidade humana e irredutibilidade salarial (art. 7º, incisos IV e VIII, da CF/1988).

5.Recurso desprovido.

__________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, incisos IV e VIII; CPC, arts. 373, I e II, e 85, §11; Lei nº 4.320/64.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.418.641/RN;

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 38ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 21/10/2024 a 29/10/2024, à unanimidade, conhecem e negam provimento ao recurso de apelação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de
apelação
(Id. 181498875) interposto pelo
Município de Salinópolis
contra a sentença (Id. 18149869) proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis, que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por
José Nazareno dos Santos Almeida
, servidor público municipal, condenando o réu ao pagamento do salário referente ao mês de dezembro de 2012 e do 13º salário do mesmo ano.

O apelante, em suas razões, alega, em síntese, que o recorrido não apresentou provas suficientes do não pagamento das verbas pleiteadas, sendo este o responsável por comprovar o fato constitutivo do direito alegado, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC. Além disso, sustenta a impossibilidade de pagamento de valores que não foram empenhados ou inscritos em “restos a pagar” pela gestão anterior, nos termos da Lei nº 4.320/64.

Apresentada contrarrazões infirmando os termos da apelação (Id. 18149876).

Ministério Público nesta instância deixa de se manifestar face a ausência de interesse público primário (Id. 20505362).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Trata-se de recurso de
apelação
interposto pelo
Município de Salinópolis
contra a sentença proferida, que julgou procedente a ação de cobrança nos seguintes termos:

“
3.

DISPOSTIVO

Ante o exposto, com fundamento nos incisos IV e VIII do art. 7º da CRFB/88, e de tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
a ação, e encerro a fase de conhecimento, com arrimo no art. 487, I, do CPC para:

a) Condenar à parte ré ao pagamento do salário do mês de dezembro de 2012 e 13º salário relativo ao ano de 2012, o qual deverá ser devidamente corrigido pelo IPCA-E, a contar de quando deveria ter ocorrido o pagamento e, quanto aos juros de mora, a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com a redação aplicada pela Lei n. 11.960/09, a contar da citação;

b) Condenar o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §3º, inciso I, do CPC/15.

Sentença que não se sujeita ao reexame necessário, nos termos do § 3º do art. 496 do CPC/15.

Sem custas judiciais, ante a isenção em favor da Fazenda Pública Municipal.

Por fim, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma dos arts. 316, 487, I, e 490 do CPC.

Preclusas as vias impugnatórias, certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquive-se com a respectiva baixa no sistema PJe.

CUMPRA-SE, SERVINDO O PRESENTE, POR CÓPIA DIGITADA, COMO MANDADO, OFÍCIO E CARTA PRECATÓRIA, nos termos do Provimento nº 003/2009 da CJRMB (alterado pelos Provimentos nº 011/2009 e nº 014/2009), aplicável às comarcas do interior por força do Provimento nº 003/2009 da CJCI).

Intimem-se.

Cumpra-se na forma e sob as penas da lei.”

Inicialmente, quanto à alegação de que o recorrido não teria juntado provas suficientes para embasar sua pretensão, cumpre observar que o ônus da prova, no presente caso, se inverte em desfavor da administração pública, por ser ela a detentora dos registros funcionais e financeiros de seus servidores.

O autor, servidor público municipal, apresentou prova mínima de suas alegações, como contracheques de meses anteriores e extratos bancários, cabendo ao réu, ora apelante, a apresentação de documentos comprobatórios do pagamento das verbas reclamadas, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC.

Sendo indiscutível o vínculo do servidor com a Administração Municipal, cabe ao Município fazer prova de fato que impeça, modifique ou extinga o direito firmado pela autora, nos ditames do art. 373 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditiva, modificativa ou extintiva do direito do autor.”

Em casos de cobrança de verbas salariais por servidores públicos, é da administração pública o dever de comprovar o adimplemento dos valores, haja vista que tal comprovação depende de documentos que estão sob sua guarda, conforme o princípio da aptidão para a prova. Vejamos a jurisprudência aplicada ao caso:

“REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. ÁREA DA EDUCAÇÃO. PLEITO DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2020. VERBA SALARIAL NÃO PAGA. ILEGALIDADE. OBRIGATORIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ÔNUS DA PROVA EM FACE DO MUNICÍPIO RECORRENTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. I - Comprovada a relação laboral com o ente público, faz jus o servidor ao recebimento das verbas salariais como contraprestação dos serviços efetuados, em consonância com o que dispõe o art. 7º c/c art. 39, § 3º, ambos da Constituição Federal; II – Outrossim, o não pagamento de tais verbas importa em evidente afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e da moralidade administrativa, além de não possuir qualquer respaldo no ordenamento jurídico. Entendimento diverso significaria admitir que a administração pública se locupletasse indevidamente da força de trabalho de seus servidores, em evidente enriquecimento ilícito; III – In casu, o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Baião, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará - SINTEPP em face de ato coator praticado pelo Prefeito do Município de Baião e pela Secretária Municipal de Educação de Baião, concedeu a segurança, condenando o Município de Baião a pagar o 13º salário do ano de 2020 aos seus servidores da área da Educação; IV – Compulsando os autos, constata-se que que o Município de Baião, durante a instrução processual, não apresentou qualquer documentação que demonstrasse que o pleito do Sindicato impetrante era improcedente, visto que não foram anexados aos autos comprovantes de pagamento do 13º salário do ano de 2020 aos servidores da área da Educação, motivo pelo qual, a manutenção da sentença proferida pela autoridade de 1º Grau é medida que se impõe; V – Em sede de reexame necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos. (TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08166269420238140000 21609245, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 12/08/2024, 1ª Turma de Direito Público)”

“ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS SALARIAIS. OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. SERVIDORA COMISSIONADA. MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS. FÉRIAS. VERBAS SALARIAIS NÃO PAGAS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E 13º SALÁRIO. EFETIVO PAGAMENTO QUE CABE À EDILIDADE DEMONSTRAR. ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DA CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO. - Aos servidores comissionados aplicam-se as regras contidas no art. 39, § 3º, da Constituição Federal, que reconhece aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, incisos IV (salário-mínimo), VIII (décimo terceiro salário), XVII (férias), entre outros. - Tratando-se de servidora que exercia cargo comissionado e estando seu direito amparado na CF, bem como nos princípios e nas normas informadoras da Administração Pública, impõe-se à Edilidade o dever de pagar as verbas trabalhadas, mormente diante do vínculo ser fato incontroverso.

(TJ-PB - AC: 08001703420188150221, Relator: Desa. Maria das Graças Morais Guedes, 3ª Câmara Cível)”

Destarte, o réu não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que não trouxe aos autos qualquer documento que comprovasse o pagamento das verbas pleiteadas. Portanto, não assiste razão ao apelante quanto à alegação de insuficiência de provas, devendo ser mantida a sentença quanto a esse ponto.

O apelante também sustenta a impossibilidade de pagamento das verbas devidas ao recorrido com base no argumento de que tais valores não foram empenhados ou inscritos em “restos a pagar” pela gestão anterior, conforme exigido pela Lei nº 4.320/64.

No entanto, o argumento da municipalidade não pode prosperar. A falta de empenho ou inscrição em restos a pagar não afasta a obrigação da administração pública de adimplir com as verbas salariais devidas a seus servidores. Tal argumento não pode ser utilizado como justificativa para o não pagamento de verbas de natureza alimentar, sob pena de enriquecimento ilícito da administração. O art. 7º, incisos IV e VIII, da Constituição Federal assegura o direito ao salário e ao 13º salário como verbas de natureza alimentar, que gozam de proteção constitucional.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o pagamento de servidores públicos constitui obrigação da administração, sendo que eventuais limitações de ordem financeira ou orçamentária não podem ser opostas para frustrar o pagamento de verbas alimentares. Nesse sentido:

“FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VANTAGENS PECUNIÁRIAS ASSEGURADAS POR LEI. LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DECISÃO JUDICIAL. DIREITO SUBJETIVO. EXCEÇÃO. ART. 2º-B DA LEI N. 9.494/1997. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211 DO STJ. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que os limites orçamentários previstos na
Lei de Responsabilidade Fiscal
, no que se refere às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor, assegurados por lei ou por decisão judicial, independentemente da competência da despesa
. Precedentes. 2. O art. 2º-B da Lei n. 9.494/1997 não foi objeto de prequestionamento, nem mesmo de forma implícita, pela Corte local, de modo a atrair a incidência da Súmula 211/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.418.641/RN, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 1/10/2019, DJe de 7/10/2019.)”

Dessa forma, ainda que não tenha havido o empenho adequado ou a inscrição em restos a pagar, o município não pode eximir-se da responsabilidade de pagar as verbas devidas ao recorrido.

Ante o exposto, conheço e
nego provimento à apelação
, mantendo integralmente a sentença.

Majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados em 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, tendo em vista o trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 21 de outubro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/10/2024